Tribunal: TJMT
Processo: 1020284-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020284-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), JACKELINE AIRES DA SILVA - CPF: 011.792.191-20 (AGRAVANTE), JAIR BERGAMINI - CPF: 252.514.358-27 (AGRAVADO), THIAGO CHAGAS DE MORAES BERGAMINI - CPF: 015.497.092-16 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO CARVALHO SILVA - CPF: 920.235.091-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –– REINTEGRAÇÃO DE VEÍCULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, a Requerente pretende rescindir o contrato de compra e venda do veículo objeto da lide, contudo, de acordo com os fatos narrados na inicial, mais da metade do valor acordado entre a Requerente e o primeiro Requerido já foi quitado, restando apenas o montante a ser pago de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de um total acordado de
R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais); além disso, a Requerente reconhece a cadeia de contratos de compra e venda que se sucedeu à venda do veículo ao Sr. Jair, primeiro Requerido.

2. Consta no contrato de compra e venda entabulado entre as partes que o inadimplemento quanto às multas, impostos e taxas sujeitam-se às ações de cobrança e execução, conforme bem fundamentou a decisão agravada, nada mencionando acerca da retomada do veículo.

3. Exigindo a questão maior dilação probatória prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da controvérsia, revelando-se correto o indeferimento da

tutela de urgência pretendida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JACKELINE AIRES DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Reintegração de Posse no 1026071-76.2024.8.11.0041,
movida em face de
JAIR BERGAMINI, THIAGO CHAGAS DE MORAES BERGAMINI
e
CARLOS EDUARDO CARVALHO SILVA
, a qual INDEFERIU o pedido de tutela de urgência formulado nos autos originais nos seguintes termos:
“que
SEJA REINTEGRADA/MANTIDA A POSSE
do veículo
NISSAN SENTRA S 2007/2008, da cor Prata, Placa JYK-6882, Chassi no 3N1AB61D58L618225, Renavam no 00955385768
pela
parte autora
, com a imediata baixa de restrição por furto, ou ao menos, seja mantido o veículo em pátio da Delegacia de Roubo e Furtos de Veiculo Automotores- DERFVA”
.

A Agravante alega, em suas razões recursais (id. 228601688), que, na condição de proprietária, vendeu ao Agravado JAIR BERGAMINI o veículo marca/modelo NISSAN SENTRA S 2007/2008; tendo sido avençado que o Agravado pagaria o montante de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), sendo uma entrada de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais) e mais 17 parcelas de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) entre as datas de 30/03/2020 e 30/08/2021.

Sustenta que,
“o automóvel, apesar de não ser quitado, foi vendido posteriormente aos outros agravados, que possuíam ciência de que o veículo estava pendente de quitação com a proprietária e que a transferência de titularidade do bem só se daria somente após a quitação do débito com a proprietária”
, razão pela qual ajuizou a ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse.

E diante do indeferimento da tutela de urgência argumentou que,
“não foi analisado pelo juízo a quo a cláusula 9 em que deixa claro que o registro da transferência de propriedade ocorreria após a quitação, o que consequentemente deduz que o domínio do bem ficaria sob reserva da agravante”
.

Nesse contexto, argumenta, quanto à cláusula de reserva de domínio, que
“mesmo que o contrato não tenha sido registrado em cartório, surtirá seus efeitos sobre terceiro, desde que estes tenham ciência desta, o que ocorreu no presente caso, haja vista que ao adquirir o veículo constava no contrato firmado entre o Sr. Thiago e o Sr. Carlos Eduardo”
.

Diante desses fatos, requer, expressamente, que: “Seja conhecido e dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, a fim de que
SEJA REINTEGRADA A POSSE
do veículo
NISSAN SENTRA S 2007/2008, da cor Prata, Placa JYK-6882, Chassi no 3N1AB61D58L618225, Renavam no 00955385768
para a
parte agravante
” e, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Foi certificado que a Agravante possui justiça gratuita deferida nos autos de origem (id. 228697192).

S
em pedido de tutela de urgência, determinei a intimação das partes para contrarrazões, conforme decisão lançada nos autos (id. 229081151) e os mesmos, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 247024164).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JACKELINE AIRES DA SILVA
,
contra decisão que
INDEFERIU o pedido de tutela de urgência
formulado nos autos originais nos seguintes termos:
“que
SEJA REINTEGRADA/MANTIDA A POSSE
do veículo
NISSAN SENTRA S 2007/2008, da cor Prata, Placa JYK-6882, Chassi no 3N1AB61D58L618225, Renavam no 00955385768
pela
parte autora
, com a imediata baixa de restrição por furto, ou ao menos, seja mantido o veículo em pátio da Delegacia de Roubo e Furtos de Veiculo Automotores- DERFVA”.

A Agravante alega, em suas razões recursais (id. 228601688), que, na condição de proprietária, vendeu ao Agravado JAIR BERGAMINI o veículo marca/modelo NISSAN SENTRA S 2007/2008; tendo sido avençado que o Agravado pagaria o montante de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), sendo uma entrada de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais) e mais 17 parcelas de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) entre as datas de 30/03/2020 e 30/08/2021.

E que
“o automóvel, apesar de não ser quitado, foi vendido posteriormente aos outros agravados, que possuíam ciência de que o veículo estava pendente de quitação com a proprietária e que a transferência de titularidade do bem só se daria somente após a quitação do débito com a proprietária”
, razão pela qual ajuizou a ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente de indeferimento do pedido de reintegração da Requerente/Agravante na posse do veículo objeto da lide ou, alternativamente, de manutenção do veículo no pátio da Delegacia de Roubo e Furtos de Veiculo Automotores - DERFVA.

Compulsando os autos de origem é possível constatar que a Requerente, ora Agravante, alega que o contrato de compra e venda do veículo
NISSAN SENTRA S 2007/2008, da cor Prata, Placa JYK-6882, Chassi no 3N1AB61D58L618225, Renavam no 00955385768
foi descumprido pelo Requerido/Agravado JAIR BERGAMINI, uma vez que dos
R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) pactuado pelos contratantes como contraprestação à aquisição do veículo,
restou a ser pago o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); razão pela qual a parte Requerente se negou a providenciar a transferência do veículo, o qual já havia sido revendido aos outros corréus.

Acontece que o veículo foi apreendido por falta de pagamento dos impostos, taxas e encargos de multa, quando então a Requerente/Agravante, enxergando nessa situação a possibilidade de reaver o veículo, pagou os custos para a retirada do veículo do pátio da apreensão;
“não houve qualquer procura dos requeridos pelo veículo, até que a autora recebeu intimação para comparecer a delegacia para responder acerca de um suposto furto do veículo, o que não condiz com a verdade dos fatos”
.

Diante desse contexto, a Requerente/Agravante postulou pela concessão de tutela de reintegração na posse do veículo, com base na cláusula de reserva de domínio do veículo
–

“Cláusula 9.”
, e, no mérito, pela condenação dos Requeridos/Agravados ao ressarcimento do montante de R$ 3.797,37 (três mil setecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), referente as multas, taxas e impostas que foram pagos pela Requerente, mas que fazem referência ao período em que estava de posse da parte Requerida; bem como pela condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem, de acordo com os fatos narrados na inicial, mais da metade do valor acordado entre a Requerente e o primeiro Requerido já foi quitado, restando apenas o montante a ser pago de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de um total acordado de
R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais); além disso, a Requerente reconhece a cadeia de contratos de compra e venda que se sucedeu à venda do veículo ao Sr. Jair, primeiro Requerido; contudo, só agora a Requerente promoveu a ação competente para dirimir os fatos narrados na inicial.

Ademais disso,
conforme bem fundamentou a decisão agravada consta no contrato de compra e venda entabulado entre as partes que o inadimplemento quanto às multas, impostos e taxas sujeitam-se às ações de cobrança e execução, nada mencionando acerca da retomada do veículo.

Desse modo, s.m.j., não me parece razoável restituir a posse do veículo à Agravante, mormente em julgamento de Agravo de Instrumento, sem que os autos tenham sido devidamente instruídos.

De mais a mais, com o ajuizamento da presente ação a Requerente já se resguardou de encargos futuros sobre o veículo objeto da lide, bem como quanto ao direito de ressarcimento de débitos eventualmente pagos indevidamente por ela.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTE AO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO E A BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e o Magistrado agiu com acerto, pois o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória
.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, uma vez que, como exposto pelo Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência de má-fé perpetrada pelo Recorrido.
(TJ-MT - N.U 1025413-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
Pretensão à reintegração de posse do veículo descrito na inicial
, bem assim à imediata transferência da propriedade do bem para a agravante, sob o fundamento de que ele lhe pertence e que fora vítima de fraude – Tutela de urgência indeferida – Ausência de fumus boni iuris –
Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida – Recurso desprovido
.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21782550920248260000 São Paulo, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 08/10/2024, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2024). (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento.

II
- Exigindo a questão maior dilação probatória prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da controvérsia, revelando-se correto o indeferimento da tutela de urgência pretendida
.
(TJ-MG - AI: 10000220931901001 MG, Relator: Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023). (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024